Tribunal: STF
Processo: HC 182670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos pela defesa de Carlson Ruy Ferreira, em face da decisão monocrática proferida no eDOC 38.
    A defesa alega omissão no julgado no tocante à abrangência da medida cautelar de proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com os outros acusados de pertencer à mesma organização criminosa. 
    Afirma que não constou da decisão a exceção para que pudesse manter contato com sua filha, Viviane Ferreira, sua esposa, Luci Mara Ferreira Leite, e sua irmã, Carla Liliane da Costa Navarro, o que já havia sido anteriormente deferido no eDOC 33.
    Requer o conhecimento e o acolhimento do recurso.
    É o breve relatório. Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, verifico, de fato, a existência de omissão na decisão embargada. 
    Não obstante tenha me manifestado, em sede liminar, sobre a possibilidade de o paciente manter contato com outros parentes, além de seu filho, essa informação não constou da decisão concessiva da ordem. 
    Naquela ocasião, deferi o pedido da defesa considerando razões de isonomia e em homenagem ao princípio da transcendência mínima, que preceitua a noção de que os efeitos da persecução penal sobre os familiares do acusado devem ser minimizados (Roig, Execução Penal, 2018, p. 76).
    Com esses mesmos fundamentos, acolho os embargos, com efeitos integrativos, a fim de que o dispositivo da decisão (eDOC 38, DJe 30.4.2020) passe a ter a seguinte redação: 
    Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais, confirmo a liminar e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, e determinar as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, do CPP: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com os outros acusados de pertencer à mesma organização criminosa, à exceção de seu filho, sua filha Viviane Ferreira, sua esposa Luci Mara Ferreira Leite e sua irmã Carla Liliane da Costa Navarro;
    II) proibição de prestar serviços ou participar, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas que, consoante a denúncia, foram utilizadas no sistema de lavagem de dinheiro, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessas entidades;
    III) proibição de alienar ou receber bens ou direitos de terceiros sem a comunicação prévia ao Juízo de origem;
    IV) proibição de sair do país, com a entrega de seu passaporte em Juízo;
    V) proibição de ausentar-se da Comarca quando sua permanência for conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; VI) obrigação de comparecimento a todas os atos do processo;
    Destaca-se que o descumprimento injustificado das medidas cautelares poderá importar no imediato restabelecimento da prisão preventiva, como também poderá ser esta novamente decretada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente